Tribunal: TJDFT
Processo: 0736228-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE EM INVENTÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que julga procedente ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis) para reconhecer a nulidade absoluta da sentença proferida nos autos do inventário n. 0713487-08.2020.8.07.0007, diante da ausência de citação válida do cônjuge supérstite, ora apelada.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida da viúva no inventário configura nulidade absoluta da sentença e impõe sua anulação; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos e fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
3. A ausência de citação válida do cônjuge supérstite no processo de inventário configura nulidade absoluta, uma vez que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 239 do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a citação por aplicativo de mensagens, desde que haja comprovação inequívoca da identidade do destinatário, o que não ocorreu no caso, pois a oficiala de justiça teria se valido de ligação telefônica e não adotou procedimentos para certificar a autenticidade da destinatária.
5. A querela nullitatis insanabilis é meio adequado para impugnar sentença eivada de nulidade absoluta, sendo cabível quando há vício transrescisório, como a ausência de citação.
6. A nulidade da citação contamina todos os atos processuais subsequentes, impondo a anulação da sentença proferida no inventário e a realização de nova partilha, com a inclusão do cônjuge supérstite como herdeira.
7. Aplica-se interpretação extensiva do art. 85, § 8o, do CPC, para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa não só nos casos em que seja irrisório ou muito baixo o proveito econômico ou o valor da causa, mas também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no § 2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo.
8. No caso concreto, mostra-se injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, uma vez que implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial em valor elevado e desproporcional.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.